Tribunal: TJDFT
Processo: 0705113-29.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0705113-29.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: RAIMUNDA GONCALVES DO NASCIMENTO SOUSA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte Exequente para a adoção da providência indicada na certidão de ID Num. 37150981. I. BRASÍLIA, DF, 11 de julho de 2022. Desembargador